Tribunal: TJES
Processo: 5001515-42.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001515-42.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001515-42.2021.8.08.0004
ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 1ª Vara
RECORRENTE:
MERCADOPAGO
RECORRIDO:
JULIANA RIBEIRO DA SILVA, HELIO MONTEIRO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO. BOLETO FRAUDULENTO. FALHA DA INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre pagamento realizado pela parte autora através de boleto bancário, cujo valor não foi recebido pelo real credor por se tratar de boleto fraudulento, motivando aquela a pleitear a restituição da quantia perante a instituição bancária ré e ao Mercado Pago, na medida em que este teria permitido a transação.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, condenando a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 5.928,00 (cinco mil novecentos e vinte e oito reais) a título de danos materiais, não havendo condenação a título de danos morais.

(3)
. A ré (Mercado Pago), por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, afastada a condenação em dano material, sob a alegação de que atuou apenas como intermediária do pagamento do boleto, sendo culpa exclusiva da autora pagar um boleto fraudulento. Por fim, caso não seja reconhecida a ilegitimidade passiva, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

(4).
Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Da preliminar. Entende-se que existe a legitimidade da ré (Mercado Pago) para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das assertivas lançadas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré/recorrente possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da demanda, na medida em que há narrativa da participação da intermediária, sem olvidar a cadeia de fornecedores de consumo e a pretensão de responsabilização solidária.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré
.

(6).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(7)
. Do mérito. O inconformismo da ré não merece prosperar. Não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado. Constata-se que a parte autora, ao adquirir um veículo por meio de financiamento, optou por pagá-lo através de boleto bancário e, diante da oportunidade de quitar a dívida, conforme contato com o telefônico com a Ré Bradesco Financiamento ( nº de telefones 4004-4433, 08007233242 e 08007212004), não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude, mormente porque os tradicionais campos da cártula bancária e checados pelo devedor, tais como “pagador”, “beneficiário”, “vencimento” e “valor do documento”, estavam aparentemente regulares. As rés possuem mecanismos de segurança para identificar o beneficiário do pagamento e, consoante destacado, os campos do boleto correto são distintos daquele no boleto bancário fraudulento, o que só atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

(8).
Em situações como a dos autos, a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras a partir do risco desempenhado de suas atividades e do denominado fortuito interno (STJ, Súmula 479). Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: "
[...] Portanto, a existência ou não de culpa do Bradesco ou do Mercado Pago, é uma questão que destoa do campo da abrangência jurídica do processo. A exposição do consumidor às fraudes é um risco que deve ser assumido pelas instituições financeiras, na medida em que oferece o serviço online aos clientes para que assim possam efetuar o cumprimento de suas obrigações.n Contudo, embora a culpa não seja verificada no caso da responsabilidade objetiva, este Juízo não pode fechar os olhos para a ausência de má-fé das requeridas, sendo tão “vítimas” quanto os requerentes, pois terão que amargar o prejuízo equivalente à devolução do valor contido no boleto falso. Neste aspecto, seria uma enorme injustiça, ainda condenar as instituições ao ressarcimento por danos morais, pois a ação ou omissão dessas pessoas jurídicas, não foram capazes de violar os direitos da personalidade dos demandantes [...]
". Vale registrar, por último, relevante julgado da Corte Capixaba acerca do tema, em que se esclarece, inclusive, a ótica do consumidor diante do boleto bancário fraudulento,
verbis
: “
[...] 2) Ao optarem pela disponibilização de serviços por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, tendo em vista que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira responsável pela cobrança. 3) Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade, sua responsabilidade só será afastada caso demonstre que o serviço foi prestado sem defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso em comento. 4) As circunstâncias verificadas revelam a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, que possibilitou o direcionamento do pagamento a outro beneficiário, uma vez que eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 479 do STJ:
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 5) Descabe o argumento da apelante de que caberia ao consumidor se certificar previamente da higidez do título mediante consulta em sua página eletrônica, porquanto não há mínimos sinais de adulteração perceptíveis para o homem médio, além de que, do boleto consta a [...] como sendo a beneficiária/cedente, nele há informação correta de que o boleto visa a quitação das parcelas 02 a 36, ostenta dados cadastrais da autor, não se podendo exigir que o consumidor saiba determinadas informações como os códigos das instituições [...], tampouco se existe ou não relação jurídica ou convênio entre as instituições para fins de cobrança das parcelas do contrato, tal qual sugerido no recurso como medidas de cautela que deveriam ter sido adotadas pela autora antes de efetuar o pagamento. 6) O que não pode ser admitido é o prejuízo ao consumidor que, agindo na mais absoluta boa-fé, realizou o pagamento antecipadamente, visando eximir-se de uma dívida de longo prazo, tão somente sendo cientificado da fraude após serem mantidas as cobranças por força da noticiada ausência de recebimento do crédito pela instituição financeira a qual deveria ter sido destinado. Vale dizer: se o valor saiu do patrimônio da apelada fraudulentamente, por não ter culpa pela emissão de título inválido e não ser possível perceber a fraude antes de sua quitação, torna-se desimportante o fato de o valor não ter chegado aos cofres da apelante, que deve absorver o prejuízo nos casos de fortuito interno. 7) Diante da controvérsia envolvendo a emissão do título mediante fraude, não poderia ser considerado antijurídico o exercício do direito de crédito pela instituição financeira, tendo em vista que a quantia adimplida pela autora não foi por ela recebida, mas sim, creditada em conta bancária utilizada por terceiro visando a obtenção de uma atividade ilícita. 8) Não obstante o presumido dissabor e aborrecimento sofrido pela apelada, não há notícia de que tenha sido inscrita em cadastros de maus pagadores em virtude de dívida oriunda do contrato liquidado ou de que tenha sofrido mácula em sua honra, seja esta subjetiva ou objetiva em razão da manutenção das cobranças. [...]
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021150000632, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

(9).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55
da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RI 5001515-42.2021.8.08.0004

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - Vogal

Respeitosamente, divirjo do Exmo. Relator, por entender que, sendo evidente o golpe praticado por terceiro na emissão do boleto bancário e havendo indícios de negligência do próprio consumidor, ao não verificar a divergência do ente recebedor, no momento da efetivação do pagamento, está caracterizado o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, como elemento disruptor do nexo causal. Neste sentido: REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023 e REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019. Sendo assim, não se verifica nenhuma conduta do Recorrente, Mercado Pago, subsumível a defeito nos serviços prestados, a ensejar sua responsabilidade. Destarte, voto por conhecer e dar provimento ao recurso, para afastar a condenação solidária atinente ao recorrente MercadoPago. É como voto.